Tribunal: TJSP
Processo: 2122317-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Desconsideração da personalidade jurídica pleiteada na petição inicial de ação monitória – Decisão recorrida que considerou prematura a pretensão – Inadmissibilidade – Previsão legal de postulação 'ab initio' que não pode ser ignorada pelo julgador – Hipótese de se dar parcial provimento ao recurso, não para desde já considerar desconsiderada a personalidade jurídica

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Desconsideração da personalidade jurídica pleiteada na petição inicial de ação monitória – Decisão recorrida que considerou prematura a pretensão – Inadmissibilidade – Previsão legal de postulação 'ab initio' que não pode ser ignorada pelo julgador – Hipótese de se dar parcial provimento ao recurso, não para desde já considerar desconsiderada a personalidade jurídica da devedora principal, mas para determinar a citação da empresa requerida, na pessoa de seu representante legal, e também da pessoa física de seu representante legal, para cumprimento da obrigação ou apresentação de embargos, ocasião em que o representante da devedora poderá argumentar sobre sua eventual ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Agravo parcialmente provido.*